Tribunal: STF
Processo: RHC 102813
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo qualificado e sequestro (CP, arts. 157, § 2º, incisos I e II, e 148, caput). Intimação pessoal da Defensoria para a sessão de julgamento. Não ocorrência. Defensor público posteriormente intimado do resultado do julgamento e do respectivo acórdão. Inexistência de inconformismo da defesa. Alegação de nulidade por ausência de intimação aventada passados onze (11) anos do trânsito em julgado da decisão. Peculiaridade que afasta o reconhecimento da nulidade pretendida. Consumação da preclusão. Precedentes. Recurso não provido.



    1. Embora se tenha entendido na Corte que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público acarreta nulidade do ato processual, independentemente da demonstração de prejuízo, o caso apresenta particularidades que afastam o reconhecimento da nulidade pretendida.



    2. No caso, a insurgência quanto à ausência de intimação pessoal do Defensor Público da sessão de julgamento pelo Tribunal de Justiça que veio a decretar a condenação do paciente, decorrente do recurso do Ministério Público, somente foi aventada onze (11) anos após o trânsito em julgado daquela decisão, da qual fora a defesa regularmente intimada.



    3. No momento em que teve ciência inequívoca do acórdão que decidiu a apelação do Ministério Público, abriu-se para o Defensor Público a oportunidade de impugnar a decisão questionada. Contudo, em estado de letargia, a defesa manteve-se inerte, somente o fazendo onze (11) anos após o trânsito em julgado da decisão.



    4. À luz dessas circunstâncias, possibilitar que, agora, a defesa, depois de consentir com a decisão do Tribunal de Justiça no julgamento do apelo acusatório, questione a ausência de intimação é permitir que o processo se transforme em um instrumento de estratégias totalmente divorciado dos seus princípios básicos, que são a busca da verdade real e a aplicação do direito.



    5. Esta Corte tem posicionamento no sentido de denegar a ordem de habeas corpus “em que a defesa aguarda o segundo julgamento do júri para, só então, diante do resultado desfavorável ao réu, argüir a nulidade da decisão que o mandou a novo júri” (HC nº 76.732/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/9/2000).



    6. Recurso não provido.